Tribunal: STF
Processo: RHC 213758
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 678.500/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Diogenes Anderson Mota foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.



    Interposto recurso de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §3º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA POR MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - READEQUAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "SE AO TIPO PENAL É COMINADA PENA DE MULTA CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA, NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL A APLICAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA PREVISTA NO ART. 44, §2º, 2ª PARTE, DO CÓDIGO PENAL." (AGRG NO HC 415.618/SC, DJE 04/06/2018). NO CASO, TRATANDO-SE DE DELITO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO CUMULATIVA DA PENA DE MULTA, RESTA MAIS QUE JUSTIFICADA A FIXAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM VEZ DE MULTA.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a substituição da pena de detenção por multa, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) denegou o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 171/STJ.



    1. "Em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ" (AgRg no REsp 1750730/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).



    2. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "não houve fundamentação expressa ou explícita na sentença para o julgador aplicar a pena substitutiva mais gravosa ao paciente, restando claramente violado o art. 93, IX, da CF, que dispõe que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.".



    Alega, ainda, que não se está a questionar a discricionariedade do Magistrado sentenciante "para aplicar uma pena ou outra, e sim que, ao optar por uma delas, sobretudo pela mais grave, é sua obrigação indeclinável fundamentar expressamente a sua decisão, o que não ocorreu no presente caso.".



    Requer, assim, a substituição da pena de detenção por multa, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, sob o seguinte fundamento:



    O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou que o agravo seja submetido à Turma, para que seja concedido o habeas corpus em ordem a substituir-se a pena de reclusão por multa, na forma do art. 44, §2º, do Código Penal, sendo a decisão agravada proferida nos seguintes termos (fls. 420/423):



    […]



    Quanto à pena aplicada, constou do acórdão da apelação (fls. 379/381):



    Segundo se extrai do §2º do art. 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por uma restritiva de direito ou por uma multa e, na condenação superior a um ano, por uma restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direitos.



    Assim, quando a pena corporal é inferior a um ano, hipótese dos autos (1 mês de detenção), compete ao Julgador, observada a conveniência e a oportunidade da substituição, optar pela aplicação de uma restritiva de direito ou multa.



    Além disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa à sanção privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal.



    Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do STJ:



    [...]



    Na hipótese, tratando-se de delito que prevê a aplicação cumulativa da pena de multa, mantenho a fixação da restritiva de direito na forma estipulada na sentença.



    Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.



    Como visto, entendeu o Tribunal de Justiça que, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa à sanção privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal".



    Com efeito, "nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade" (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). No mesmo sentido:



    […]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Assim como demonstrado, trata-se de hipótese prevista na súmula 171/STJ, a qual se encontra plenamente válida e eficaz, e assim dispõe: "Cominadas, cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". A esse respeito:



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e não por uma pena de multa, foi devidamente motivada, atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada.



    Mesmo porque, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente